Tribunal: STJ
Processo: 1510730-65.2021.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949613 - SP (2025/0195791-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELI CAROLINI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - SP179070
DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
MAYCON ZULIANI MAZZIERO - SP428190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50390839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ca15dff-f87b-4706-aadc-34c366b59507

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; AgRg no
AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/2/2021
de
; AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
17/2/2021
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/8/2020
24/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ca15dff-f87b-4706-aadc-34c366b59507

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949613 - SP (2025/0195791-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELI CAROLINI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - SP179070
DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
MAYCON ZULIANI MAZZIERO - SP428190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50522362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:49
Código de Controle do Documento: 8bab64a5-c6c4-4027-9d34-f17ca955b703

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; AgRg no
AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/2/2021
de
; AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
17/2/2021
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/8/2020
24/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIELI CAROLINI DE SOUZA
SILVA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 647-648).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja provido também o
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7/STJ. No agravo do art. 1.042 do
CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente esse fundamento.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
Documento eletrônico VDA50522362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:49
Código de Controle do Documento: 8bab64a5-c6c4-4027-9d34-f17ca955b703

precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA50522362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:49
Código de Controle do Documento: 8bab64a5-c6c4-4027-9d34-f17ca955b703

mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:49
Código de Controle do Documento: 8bab64a5-c6c4-4027-9d34-f17ca955b703

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0195791-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.949.613 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15107306520218260032 15113447020218260032 15114122020218260032
909012021
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIELI CAROLINI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - SP179070
DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
MAYCON ZULIANI MAZZIERO - SP428190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIELI CAROLINI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - SP179070
DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
MAYCON ZULIANI MAZZIERO - SP428190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260551503883056380@
2025/0195791-2 - AREsp 2949613 Petição : 2025/0068470-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:25
Código de Controle do Documento: 754B220B-E083-4979-B5A4-A99C300791F8